Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603518-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0603518-27.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - PAULO ROBERTO DA COSTA-
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO DA COSTA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO DA COSTA (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784606
12/12/2023
16:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.989

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603518-27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO DA COSTA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: PAULO ROBERTO DA COSTA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. ANÁLISE DA EXTENSÃO DA
FALHA E DO COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE QUE
PREJUDICA A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPESAS REALIZADAS COM FORNECEDOR
COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE IRREGULARIDADE NO
G A S T O . I M P R O P R I E D A D E A F A S T A D A . C O N T A S
DESAPROVADAS COM A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
Num. 43784606 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51

DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao
cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso específico pelo julgador, o
comprometimento da fiscalização das contas, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.

3. Considerando que houve a entrega de relatório financeiro de
campanha somente após o pleito eleitoral e que a irregularidade
perfaz o montante de R$ 119.983,22, que corresponde a
aproximadamente 10,2% do total dos recursos financeiros
declarados pelo prestador (R$ 1.175.683,22), a impropriedade
deve ser analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor
Técnico deste Tribunal.

4. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento
de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência. Gastos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha. Recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional – artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 3.238,00, que
corresponde a aproximadamente 0,27% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 1.175.669,88), o que permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para a aposição de ressalva, devendo, contudo, ser analisada com
as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

5. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as
justificativas apresentadas pelo prestador. Impropriedade que
perfaz o montante de R$ 379.752,00, que corresponde a
aproximadamente 32,3% das despesas financeiras declaradas.
Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas.

6. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua
grau de parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a
irregularidade do gasto, em razão da ausência de vedação pela
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
Num. 43784606 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51

23.607/2019. Considerando que não foram apontados nos autos
indícios ou informações acerca da irregularidade das despesas,
deve ser afastada a suspeita de desvio de finalidade do gasto
declarado pelo prestador.

7. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por PAULO ROBERTO DA COSTA, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 13/9/2022 e em 28/10/2022, respectivamente (ID 43141685 e ID 43242626).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43365930).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43715689).

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43731568).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 43756647).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional (ID 43766262).

Num. 43784606 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Federal nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer conclusivo (ID 43756647 – Item 1.2), apontou-se o atraso na
entrega de relatórios financeiros de campanha.

Quanto à irregularidade apontada, o prestador aduziu que as receitas cujos
relatórios foram atrasados foram declaradas posteriormente, garantindo-se transparência,
a demonstrar que tal ocorrência não trouxe prejuízo para a fiscalização da Justiça
Eleitoral, sendo uma irregularidade de caráter meramente formal, merecendo apenas a
aposição de ressalva (ID 43731569).

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

Num. 43784606 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

O apontamento feito no parecer conclusivo demonstra que os atrasos nas
entregas dos relatórios financeiros de campanha foram de 3, 2, 1, 10, 4,2, 2 e 34 dias,
havendo a entrega de um relatório, no valor de R$ 5.000,00, em 28/10/2022, ou seja,
após o pleito eleitoral.

Observa-se, ainda, que o valor total dos relatórios de campanha entregues
com atraso é de R$ 119.983,22, que corresponde a aproximadamente 10,2% do total dos
recursos financeiros declarados pelo prestador (R$ 1.175.683,22 – ID
43243660).

Desse modo, considerando que houve a entrega de relatório financeiro de
Num. 43784606 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51

campanha somente após o pleito eleitoral e que o total das irregularidades apontadas
corresponde a aproximadamente 10,2% dos recursos financeiros declarados pelo
prestador, a impropriedade deve ser analisada com as demais falhas apontadas pelo
Setor Técnico deste Tribunal.

a.2) Da Omissão de Despesas Realizadas com Impulsionamento de
Conteúdos com o Facebook

No parecer conclusivo (ID 43756647 – Item 8.2), registrou-se que o prestador
constituiu créditos com o Facebook, no valor de R$ 31.238,00, para impulsionamento de
conteúdos na internet, tendo, contudo, declarado apenas o montante de R$ 28.000,00 de
gastos com a referida empresa.

Sobre a impropriedade apontada, o prestador informou que tal fornecedora foi
contratada para impulsionamento de conteúdo na internet, sendo que os pagamentos
pelo serviço foram realizados por meio de vários boletos, que continham como
beneficiária a pessoa jurídica Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda. – CNPJ
14.796.606/0001-90, tal como se nota das informações de cada boleto, já juntados na
prestação de contas: [...] Assim, esclarece-se que os pagamentos efetuados por boletos à
pessoa jurídica Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda. serviram, em verdade,
para pagamento da fornecedora Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., o que
comprova que esses gastos foram devidamente declarados nas contas, não se tratando,
pois, de omissão de despesa. [...] Ainda sobre o Facebook, esclarece-se que foram
emitidas ao todo cinco notas fiscais, totalizando despesa de R$31.239,49 (ID 43731569).

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, bem como dos gastos com impulsionamento de conteúdos, o
artigo 35, inciso XII, e o artigo 53, inciso I, alínea g, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
Num. 43784606 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51

sem a devida transparência.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o prestador apresentou boletos e
comprovantes de pagamento em favor da empresa ADYEN BR LTDA, no valor total de
R$ 28.000,00 (ID 43243023, ID 43243149, ID 43243181, ID 43243292, ID 43243358, ID
43243380, ID 43243467, ID 43243525 e ID 43243535).

Por outro lado, no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB
consta que foram emitidas quatro Notas Fiscais pelo Facebook em favor do CNPJ de
campanha do prestador, que perfazem o valor de R$ 31.238,00, e que permanecem
ativas:

Desse modo, resta caracterizada a omissão de despesas, tendo em vista que
o montante de R$ 3.238,00 não foi registrado na prestação de contas.

Ressalta-se, ainda, que as despesas omissas não transitaram pelas contas
específicas de campanha, tendo sido pagas com recursos de origem não identificada, o
que enseja o recolhimento do montante irregular ao Tesouro Nacional, conforme
determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019[1].

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA E NÃO
CANCELADA. OMISSÃO DE DESPESA ELEITORAL. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. A identificação, por meio da emissão de nota fiscal eletrônica não cancelada,
emitida em favor do CNPJ da campanha do prestador, de despesa não registrada na
prestação de contas, configura omissão de despesa e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

2. Valor omitido diminuto em relação ao contexto global da prestação de contas,
sendo adequada a aposição de ressalvas ante a aplicação dos princípios da
Num. 43784606 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51

proporcionalidade e razoabilidade.

3. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060320129, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 148, Data 02/08/2023)

Por fim, denota-se que a impropriedade apontada corresponde a
aproximadamente 0,27% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
1.175.669,88 – ID 43243660), o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de ressalva, devendo, contudo, ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.3) Da Omissão de Despesas na Prestação de Contas Parcial

No parecer conclusivo (ID 43756647 – Item 9.1), foram apontadas despesas
não declaradas na prestação de contas parcial.

Quanto à irregularidade apontada, o prestador asseverou que a omissão
episódica de dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na prestação de contas
final, é passível de mera ressalva: [...] No caso, deve-se considerar que se tratou de
Eleições Gerais e o prestador concorreu ao cargo de Deputado Federal, de modo que
promoveu campanha em diversas localidades do Estado, o que acabou por dificultar a
logística das diversas contratações para a prestação de contas parcial. Ao fim, depois de
identificada a falha, foi organizada toda a documentação pertinente e todas as despesas e
receitas foram devidamente declaradas, uma a uma, objetivando dar transparência às
contas prestadas, tudo a revelar a absoluta boa-fé do prestador. Deste modo, sanada a
falha por ocasião da prestação de contas final, o que garantiu a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, o presente apontamento não possui o condão de desaprovar as contas
prestadas, merecendo unicamente a aposição de ressalvas (ID 43731569).

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
Num. 43784606 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51

justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[2]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Nada obstante a apresentação de justificativa pelo prestador e a declaração
das despesas na prestação de contas final, a irregularidade perfaz o valor de R$
379.752,00, que corresponde a aproximadamente a 32,3% das despesas declaradas (R$
1.175.669,88 – ID 43243660), o que enseja a desaprovação de contas, ante a
inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

a.4) Das Despesas Realizadas com Fornecedores com Relação de
Parentesco com o Prestador

No parecer conclusivo (ID 43756647 – Item 12), apontou-se que, mediante a
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB,
realizado em 22/11/2022, foram identificadas despesas realizadas com fornecedores que
possuem relação de parentesco com o prestador, o que pode indicar suspeita de desvio
de finalidade.

Intimado para manifestação, o prestador aduziu que um sobrinho do
candidato é sócio da referida fornecedora, o que, porém, não induz, por si só, qualquer
irregularidade no gasto realizado (ID 43731569).

A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau de
parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão
da ausência de vedação pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, devendo a impropriedade ser demonstrada com provas, não podendo,
assim, estar fundamentada em meras presunções.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

Num. 43784606 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61923, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 03/05/2023)

Da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer indício de que os
serviços não tenham sido prestados ou de que tenham sido estipulados em valores fora
da média de mercado, tendo sido apresentadas as Notas Fiscais e respectivos
comprovantes de pagamento (ID 43243045, ID 43243144, ID 43243364, ID 43243413 e
ID 43243499).

Desse modo, considerando que não foram apontados nos autos indícios ou
informações acerca da irregularidade da referida despesa, deve ser afastada a suspeita
de desvio de finalidade do gasto declarado pelo prestador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Paulo Roberto da Costa, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições gerais de
2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
por determinar o recolhimento do montante de R$ 3.238,00 ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º,
inciso VI, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de encaminhamento
dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de
origem não identificada: [...]VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43784606 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603518-27.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
PAULO ROBERTO DA COSTA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: PAULO ROBERTO DA COSTA - Advogados
do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023.

Num. 43784606 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216192391300000042742959
Número do documento: 23121216192391300000042742959
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:26:51